Tribunal: TJSP
Processo: 1025371-03.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos aos contratos bancários objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos de valores da conta corrente da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na

Ementa:
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos aos contratos bancários objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos de valores da conta corrente da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de valores da parte autora, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
INDÉBITO, DOBRO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende: (a) a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação; (b) a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário.
JUROS SIMPLES DE MORA – Os juros simples de mora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), por se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, incidem: (a) na condenação de devolução de valores pagos a partir das datas dos descontos indevidos; e (b) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a partir da data do primeiro desconto realizado para satisfação de débito indevido.
Recurso provido, em parte.